Tribunal: TJES
Processo: 5015030-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015030-20.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAXLANDER GOMES DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015030-20.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MAXLANDER GOMES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE APARELHO CELULAR POR REEDUCANDO. FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. FIXAÇÃO DE NOVO MARCO TEMPORAL PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE COMO ATENUANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Maxlander Gomes da Silva contra decisão proferida pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave consistente na posse de aparelho celular, determinou a regressão do regime prisional e fixou novo marco temporal para a progressão de regime. A defesa requer a absolvição. Alega desproporcionalidade na decisão, e requer, subsidiariamente, a desclassificação da infração disciplinar ou redução das sanções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em análise: (i) se é possível absolver o agravante da prática de falta grave ou desclassificar a infração por desproporcionalidade; e (ii) se a confissão espontânea do agravante pode ensejar atenuação das sanções impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse de aparelho celular por reeducando configura falta grave nos termos do art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, sendo suficiente, para sua configuração, a comprovação da posse do objeto, independentemente de seu uso efetivo.

No caso, a posse do celular foi confessada pelo agravante, que admitiu o uso para contato com familiares, e confirmada por depoimentos uníssonos e coerentes dos agentes públicos que realizaram a apreensão. Esses elementos são suficientes para caracterizar a falta grave, não havendo fundamento para absolvição ou desclassificação da infração.

A regressão de regime e a fixação de novo marco temporal para benefícios executórios encontram respaldo no art. 118, inciso I, e no art. 127 da Lei de Execução Penal, sendo medidas legítimas diante da prática de falta grave, conforme jurisprudência consolidada.

Quanto à alegada desproporcionalidade, a gravidade da infração disciplinar está diretamente prevista em norma legal e visa garantir a disciplina e a segurança no sistema prisional, de modo que não se verifica violação ao princípio da proporcionalidade.

Em relação à confissão espontânea, não há previsão na Lei de Execução Penal para aplicação de atenuante nesse contexto. As disposições administrativas constantes no art. 52, inciso II, da Portaria 332-S da SEJUS não têm reflexo na esfera judicial para atenuar os efeitos da falta grave.

O entendimento desta Corte é pacífico ao afirmar que a confissão do apenado, por si só, não enseja atenuação das sanções decorrentes da prática de falta grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse de aparelho celular por reeducando configura falta grave nos termos do art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, sendo legítima a regressão de regime e a fixação de novo marco temporal para benefícios executórios.

A confissão espontânea do apenado não é causa de atenuação das sanções decorrentes de falta grave, na ausência de previsão específica na Lei de Execução Penal.

O reconhecimento de falta grave e as respectivas sanções devem observar os preceitos legais e não violam o princípio da proporcionalidade quando pautados na gravidade da conduta e em fundamentos adequados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 50, VII, 118, I, e 127.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Execução Penal nº 100210000426, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, Segunda Câmara Criminal, j. 14.04.2021, DJ 26.05.2021; TJES, Agravo de Execução Penal nº 100190036291, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 25.09.2019, DJ 08.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015030-20.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MAXLANDER GOMES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MAXLANDER GOMES DA SILVA
contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave por parte do reeducando e determinou a regressão do regime prisional, além de fixar novo marco temporal para o alcance da progressão de regime.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a absolvição do recorrente. Alternativamente, requer a reanálise da decisão guerreada, alegando que a mesma foi proferida de forma desproporcional, face a realização da confissão, por parte do agravante.

Revendo os autos, observa-se que o ora agravante respondeu ao procedimento administrativo disciplinar nº 250/2024, tendo em vista que no dia 10/06/2024, durante operação de fiscalização, realizada após uma denúncia anônima relatando o uso indevido de celular por parte dos presos trabalhadores da empresa DISTRISOL DISTRIBUIDORA DE ESQUADRIAS, foi flagrado na posse de um celular.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenado com a prática de falta de natureza grave, e, consequentemente, foi determinada a regressão de seu regime prisional e interrompido o marco inicial para obtenção de benefícios executórios.

O agravante confirmou ser dono do celular e informou que adquiriu o aparelho com o intuito de manter contato com a família. Informou que fazia uso do aparelho celular durante o período que estava trabalhando externamente, alegando que desconhecia a regra de proibição de uso de aparelho celular durante as saídas da unidade prisional para o labor.

Importante ressaltar que para a configuração da falta de natureza grave prevista no artigo 50, VII, da Lei de Execuções Penais, basta a posse do objeto e, no caso ora em análise, as declarações dos agentes públicos que realizaram a inspeção na empresa onde o interno exercia trabalho externo, dão conta, de forma coerente e unânime, da prática dos fatos descritos no Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 250/2024, por parte do reeducando.

Cumpre salientar, neste particular, que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes penitenciários (Agravo em Execução Penal nº 0007670-87.2020.8.08.0035, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 06/11/2020), sobretudo quando os relatos prestados pelos servidores públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Assim, não há que se falar em absolvição, conforme pretendido pela douta defesa, uma vez que restou demonstrado que o reeducando frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo da Execução.

Seguindo na análise da irresignação, entendo que tampouco merece prosperar o pedido subsidiário de desclassificação da falta grave, em razão da desproporcionalidade da natureza da infração.

A Lei de Execução Penal define, em rol taxativo contido no artigo 50, as condutas enquadradas como falta grave. Na espécie, merece destaque a infração prevista no inciso VII, que penaliza o detento que
“
tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo
”.

Com efeito, provado neste caso o cometimento da falta grave, à luz do que dispõe o artigo 127, da LEP, correta a providência judicial adotada.

Neste sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE POSSO DE APARELHO CELULAR REGRESSÃO DO REGIME NORMA COGENTE ART. 118, INCISO I, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 A Corte Superior de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, após a Lei nº 11.466/2007, a posse de aparelho celular constitui falta de natureza grave. (...) (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190036291, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/09/2019, Data da Publicação no Diário: 08/10/2019).

Por fim, quanto à alegada desproporcionalidade das sanções impostas ao recorrente, importante destacar que, ainda que o mesmo tenha confessado a prática de infração disciplinar, tal fato não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, como pretende a defesa, já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal para consubstanciar o pleito defensivo.

É verdade que o artigo 52, inciso II, da Portaria 332-S da SEJUS (03.07.2003), prevê que
"são circunstâncias atenuantes, na aplicação das penalidades, a natureza e a circunstância do fato”
.

Porém, tais disposições apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida Portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque, repisa-se, não há previsão similar na Lei de Execução Penal.

Nesse sentido já se manifestou esta Egrégia Corte, senão vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, FIXAÇÃO DE NOVO PRAZO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, E PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. 1. PLEITO DE NÃO REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 118, I 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REMIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FALTA GRAVE QUE AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. 3. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) A eventual confissão pelo apenado, acerca da prática de infração disciplinar, não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal para consubstanciar o pleito defensivo. Ademais, as disposições constantes no artigo 52, inciso II, da Portaria 332-S da SEJUS apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida Portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque, repisa-se, não há previsão similar na Lei de Execução Penal. (...) (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210000426, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2021, Data da Publicação no Diário: 26/05/2021).

Destarte, por todo o demonstrado, cometeu o agravante a falta de natureza grave definida no artigo 50, inciso VII, da Lei nº 7210/84, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, para desclassificar a natureza da infração, tampouco em revogação dos seus efeitos.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)